Tribunal: TJDFT
Processo: 0751680-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 1.101.937. TEMA 1.075. ARTIGO 16, DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. ORDEM DE SUSPENSÃO. A constitucionalidade do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública, está em discussão no RE no 1.101.937 (tema 1.075), no qual foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratem da matéria. Considerando que o processo de origem está abrangido pela ordem de sobrestamento, tendo em vista o questionamento pendente sobre o alcance territorial da sentença executada, deve permanecer suspenso para aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal.